Tribunal: TJPA
Processo: 0802480-44.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802480-44.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CELESTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802480-44.2021.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: MARIA CELESTE SILVA

ADVOGADO: CLEUDE FERREIRA PAXIUBA – OAB/PA 11.625

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GESTÃO DE CONTA PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIR O DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por servidora pública contra instituição financeira, alegando desfalque em conta vinculada ao PASEP e pleiteando a restituição de valores com as devidas atualizações e indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento dos valores apurados em liquidação e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de falha na gestão da conta PASEP de titularidade da autora; (ii) apurar se houve dano material a ser ressarcido e a forma de cálculo; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do fundo PASEP, detém o dever de demonstrar, documentalmente, a regular movimentação e atualização da conta vinculada, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Correta a sentença ao determinar apuração do valor devido em fase de liquidação, com observância da legislação de regência (Lei Complementar nº 26/1975) e dos critérios fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

5. A condenação por danos morais não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente, por si só, a alegada falha contratual para caracterizar abalo moral indenizável.

6. O inadimplemento contratual, por regra, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo demonstração de efetiva violação a direito de personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se incólume a condenação ao ressarcimento de danos materiais a ser apurado em sede de liquidação.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do PASEP, responde pelos danos materiais decorrentes de falha na gestão da conta vinculada, sendo possível a apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença. 2. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, na ausência de demonstração de violação a direito de personalidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 20635728, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar o banco a pagar ao autor o valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as

devidas atualizações, consoante índices do próprio PASEP, devendo ser abatido os valores já levantados pela parte autora; e sobre o saldo apurado, a partir da data do saque, deve haver atualização monetária pela Selic, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidora pública e, na data de 24/09/2018 se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar o saldo do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 715,18

Alega que os rendimentos encontrados na conta do promovente não são compatíveis com o tempo que tais valores ficaram à disposição das instituições bancárias rendendo juros, correções, atualizações, remunerações e investimentos.

Ao final, requereu a restituição dos valores desfalcados da conta PASEP do promovente, devidamente corrigido, no montante de R$ 50.707,45. Além de danos morais no importe de R$ 20.000,00

Em sentença de id. 20635728, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para condenar a requerida em danos materiais decorrentes de prejuízo emergente experimentado em decorrência da falha na prestação de serviço a ser calculado em cumprimento de sentença, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00

Irresignada, a instituição bancária demandada apelou do julgado no id. 20635730, onde sustenta em suma, a inexistência de desfalque e que aplicou a correta correção monetária com utilização de parâmetros oficiais para correção dos valores na conta da parte autora. Defende ainda a inexistência de dano moral.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer seja afastada ou minorada a condenação em danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 20635737, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em aferir acerca da correção da gestão dos valores decorrentes do PASEP de titularidade da apelante.

Certo é que o Banco do Brasil S/A, enquanto instituição gestora do PASEP, tem o dever de informar destinação dos valores questionados pela parte, bem como demostrar a efetiva atualização monetária, nos termos da legislação que regulamenta a matéria, a fim de comprovar a regularidade dos valores atualmente existentes, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

Isso porque, não se desconhece que ao tempo dos depósitos vigia a Lei Complementar nº 26/1975 (revogada pela Medida Provisória nº 889/2019) que possibilitava, além da realização dos saques integrais, a retirada de parcelas correspondentes aos juros de 3% ao ano e ao resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, senão vejamos:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS - PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

(...)

§ 2º - Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.

§ 3º. - Aos participantes cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regional, será facultado, ao final de cada exercício financeiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais.

No caso em tela, caberia ao banco Apelante apresentar documentos para comprovar as movimentações alegadas, os saques, remunerações de rendimentos e conversões, bem como o cálculo que comprovasse a correção do saldo constante na conta da demandante, mas não o fez.

De igual modo, verifico que a sentença guerreada não acolheu os cálculos apresentados pela parte autora, determinando que os cálculos sejam apurados em cumprimento/liquidação de sentença, com as devidas atualizações consoante a lei de regência, isto é, os índices aplicáveis ao PASEP, com abatimento de valores já levantados pela parte autora até a data do saque, além das atualizações de praxe.

Neste sentido, conforme bem esclarecido pelo juízo a quo, eventuais divergências de valores e do saldo devedor devem, portanto, ser objeto de liquidação de sentença, a serem calculadas de acordo com os extratos juntados nos autos e nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 26/75, devidamente fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Assim sendo, em relação aos prejuízos suportados pela autora, bem como o dever da parte ré de recompor os danos ocasionados, nada impede que tais obrigações sejam definidas em sede de liquidação de sentença (especialmente por se tratar cálculos complexos que envolvem conversão da moeda e atualizações monetárias),

ocasião em que haverá debate entre as partes acerca dos exatos valores.

Portanto, nada há de reparar neste tópico da sentença.

De outra banda, tenho que assiste razão ao Banco recorrente, no que tange aos danos morais, uma vez que o desfalque da conta PASEP não é suficiente para efetivamente ensejar lesão a direito de personalidade da apelada.

Tem-se que o descumprimento contratual, em regra, não enseja a existência de danos morais, sendo necessária a comprovação de que os fatos, tal como ocorridos, causaram violação a direito de personalidade, passível de reparação.

Neste contexto, não basta somente a alegação de que o descumprimento contratual ensejou danos morais indenizáveis, pois como já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. (REsp 3381162/MG, Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18.02.2002)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SAQUE DO PASEP - MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial. Se a pretensão autoral é o ressarcimento da diferença do PASEP e indenização pelos danos morais em razão da má gestão da conta realizada pelo banco réu, patente é a legitimidade deste para figurar no polo passivo da presente ação. A prescrição da pretensão de reparação por danos oriundos de inadimplemento contratual é a decenal, prevista no art. 205 do Código Civil. Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. O descumprimento contratual, em regra, não enseja danos de ordem moral, ressalvadas as hipóteses em que demonstrado o reflexo em direito personalíssimo. Meros aborrecimentos não são capazes de violar direito da personalidade da parte autora. Havendo sucumbência recíproca das partes, deve ser proporcionalmente distribuído o ônus sucumbencial, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, o qual estabelece os parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Consoante entendimento STJ, o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utiliz ado de forma subsidiária (REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.018980-3/004, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

Portanto, os dissabores tidos com o descumprimento contratual não são suficientes para caracterizar abalo moral ou na honra, posto que caracterizam relações meramente obrigacionais, não devendo prosperar a condenação a instituição financeira quanto a este pleito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, apenas e tão somente para afastar a condenação de danos morais, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/05/2025